Tribunal: TJBA
Processo: 8006463-85.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006463-85.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GERSON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO RESP N.º 2161428/SP, AOS PARÂMETROS DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E À AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria instituição financeira e reformou parcialmente a sentença de ofício, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e indenizatória movida por Gerson Pereira dos Santos. O acórdão embargado declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito na forma simples para as parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores (Tema 929/STJ), manteve a condenação por dano moral no valor de R$ 15.000,00 e adequou os consectários legais de ofício. O embargante alega omissão do julgado quanto à ausência de má-fé a afastar a repetição em dobro, ao REsp n.º 2161428/SP do STJ, e aos parâmetros de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre os danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos pontos suscitados pelo embargante, relativos à repetição do indébito, ao dano moral e aos critérios de atualização monetária dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de matérias adequadamente enfrentadas no julgado.

2. O acórdão embargado examinou e decidiu expressamente a questão da repetição do indébito, aplicando a tese firmada no Tema 929/STJ com a respectiva modulação de efeitos, inexistindo omissão sobre o ponto.

3. O tribunal examinou o dano moral e concluiu pela sua configuração diante da conduta desidiosa da instituição financeira e do perfil de hipervulnerabilidade do consumidor (pessoa idosa, analfabeta, beneficiária do INSS), não havendo omissão pelo fato de não ter sido expressamente citado o REsp 2161428/SP.

4. Os consectários legais foram fixados de forma completa e fundamentada no acórdão embargado, com observância das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente da nulidade do negócio jurídico. Inexiste omissão.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente as razões do seu convencimento.

6. Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias ora suscitadas foram submetidas à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a discordância com os critérios adotados no acórdão embargado para fixação dos consectários legais em responsabilidade extracontratual, quando a matéria foi explicitamente enfrentada e decidida.

2. O órgão julgador não está obrigado a citar expressamente todos os precedentes invocados pela parte, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 1.022 e 1.025 do CPC; art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 169 e 398 do Código Civil; Lei n.º 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS); Súmulas 43, 54 e 362 do STJ; AI n.º 791.292/PE-RG-QO (STF); AgR RE: 1123950/BA (STF); EDcl no AgRg no HC: 707726/PA (STJ); EDcl no AgInt no REsp: 1877995/DF (STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006463-85.2020.8.05.0103
, em que figuram como embargante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e, como embargado, GERSON PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora